Tribunal: TJMT
Processo: 1072328-85.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072328-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LILIAN CRISTINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 229.616.401-30 (RECORRENTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1072328-85.2024.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
LILIAN CRISTINA DA SILVA GONÇALVES.

RECORRIDA:
ESTADO DE MATO GROSSO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

DATA DE JULGAMENTO:
16 A 18/6/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADA. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. LAUDO DE SERVIÇO MÉDICO OFICIAL DESFAVORÁVEL. ROL TAXATIVO DO ART. 6o, XIV, DA LEI No 7.713/1988. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), fundado na alegada condição de portadora de paralisia irreversível e incapacitante, com base no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.

A recorrente sustenta que os documentos médicos juntados aos autos comprovam a existência da moléstia e o preenchimento dos requisitos legais para a isenção fiscal desde 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de saúde da parte recorrente se enquadra no rol de moléstias previstas no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988; (ii) determinar se o atestado médico particular apresentado é suficiente para fins de concessão da isenção de IRPF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo médico apresentado pela parte autora, oriundo de serviço particular, atesta condição de saúde (CID M19.4) que não corresponde, de forma inequívoca, à moléstia expressamente prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.

Conforme o art. 30 da Lei no 9.250/1995 e o art. 35 do Decreto no 9.580/2018, a isenção do IRPF depende de comprovação da moléstia mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, o que não foi atendido no caso concreto.

A ausência de laudo médico oficial impede o reconhecimento da isenção fiscal, sendo ineficaz, para esse fim, a apresentação de atestados médicos particulares, conforme reiterado entendimento jurisprudencial.

O rol de moléstias graves do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 é taxativo, conforme a tese fixada no Tema 250 do Superior Tribunal de Justiça, sendo vedada a interpretação extensiva ou analógica das hipóteses de isenção tributária.

O laudo pericial oficial constante dos autos afirma, expressamente, que a requerente não é portadora de moléstia enquadrada na norma isentiva, inviabilizando o deferimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 exige laudo pericial emitido por serviço médico oficial, sendo insuficiente a apresentação de atestados particulares.

O rol de moléstias graves que ensejam a isenção do IRPF previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 é taxativo, vedada interpretação extensiva.

A ausência de comprovação pericial oficial da condição de paralisia irreversível e incapacitante inviabiliza o reconhecimento do benefício fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 6o; CTN, art. 111, II; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei no 9.250/1995, art. 30; Decreto no 9.580/2018, art. 35, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.116.620/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.08.2010, DJe 25.08.2010 (Tema 250); TJMT, N.U 1075761-34.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 31.03.2025; TJMT, N.U 1023754-13.2021.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 286250860), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, declarando, por consequência, extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a demandante alega ser portadora de artralgia incapacitante em ambos os punhos (CID M19.4), doença que lhe resultou paralisia irreversível e incapacitante.

Sustenta que, evidencia-se pela prova constante nos autos, o laudo emitido pelo médico atesta claramente “
uma paralisia irreversível e incapacitante
”, o que não foi observado pelo Juízo singular.

Desse modo, entende que faz jus à obtenção do benefício fiscal expresso no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, tendo em vista preencher os seguintes requisitos: a) ser aposentada e b) possuir moléstia grave – paralisia irreversível e incapacitante.

Ressalta que teve o diagnóstico de suas enfermidades, que estão descritas nas CID’s G832, M255, R522, M199 e M18, e que lhe resultaram em paralisia irreversível e incapacitante, conforme consta do documento anexo ao ID 172054467, no qual há, expressamente, a condição de portadora de paralisia irreversível e incapacitante, não havendo dúvidas quanto ao preenchimento do requisito referente à patologia.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto com a procedência dos pedidos iniciais, no sentido de determinar aos reclamados que a isentem do pagamento de Imposto de Renda Pessoa Física, em razão da comprovada paralisia irreversível e incapacitante, reconhecendo-se o início da comorbidade no ano de 2018.

Em contrarrazões, o reclamado, Estado de Mato Grosso, refuta as razões recursais, sob o argumento de que a condição do reclamante não configura as situações dispostas no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988. Assim, pugna pela manutenção da sentença prolatada pelo Juízo singular (ID 286250864).

De igual forma, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT), ao apresentar suas contrarrazões (ID 286250865), refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é servidora pública aposentada desde 2015 e possui quadro de artralgia incapacitante em ambos os punhos (CID: G832, M255, R522, M199 e M18), desde o ano de 2018.

Relata que tal moléstia agravou, resultando na paralisia irreversível e incapacitante de membros superiores.

Sustenta que, em 7/11/2023, requereu administrativamente, junto ao MTPREV, a isenção de Imposto de Renda, sob o protocolo no MTPREV-PRO-2023/05980, com fundamento no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, o qual foi negado, sob o argumento de que a demandante não é portadora de moléstia que se enquadra no artigo mencionado, não fazendo jus ao benefício pleiteado.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o problema de saúde do reclamante não se enquadra em nenhuma das situações dispostas no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.

Nesse sentido, o art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, dispõe:

Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.

Observa-se pelo Laudo Médico Pericial (LMP) no 53288, juntado pela demandante no ID 286250448, pág. 9, a seguinte conclusão: “
Declaro, sob as penas de lei, que
o requerente não é portador, até a presente data, de moléstia que se enquadra no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713
, de 22 de dezembro de 1988 e suas atualizações
” (grifei).

Ressalta-se que o mencionado laudo apresenta a seguinte doença: CID M19.4.

Necessário esclarecer que atestados médicos particulares, alheios ao rito previsto no art. 30 da lie no 9.250/1995, não são suficientes para o reconhecimento da isenção. Nesse sentido:

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992,
a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial
, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
(grifei).

No mesmo sentido, é o teor do que dispõe o Decreto no 9.580/2018, vejamos:

Art. 35. São isentos ou não tributáveis: I – (...) II – os seguintes rendimentos pagos pelas previdências públicas e privadas: b) os proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e aqueles percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida e fribrose cística (mucoviscosidade), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...)

§ 3o Para o reconhecimento das isenções de que tratam as alíneas “b” e “c” do inciso II do caput, a moléstia será comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial
da União,
dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios, que fixará o prazo de validade do laudo pericial, na hipótese de moléstias passíveis de controle
(grifei).

Dessa forma, constata-se que o quadro clínico da demandante não está contemplado no rol taxativo de doenças graves estabelecido pela legislação. Trata-se de enumeração exaustiva, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria,
inclusive em sede de recurso repetitivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 250)
, que veda interpretação extensiva da norma isentiva, nos termos do art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PENSIONISTA DE SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA.
PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ALEGAÇÃO DE TER SIDO DIAGNOSTICADA COM PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. AUSÊNCIA DE PROVA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO INDICANDO QUE A PENSIONISTA É PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE PREVISTA NO ART. 6o DA LEI N. 7.713/88. ROL TAXATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Autora, ora Recorrente, é pensionista de servidora pública estadual falecida e alega que foi diagnosticada com as seguintes enfermidades: Paralisia Irreversível e Incapacitante – Gonartrose bilateral/Osteoporose/CID S423. Diante deste diagnóstico, pleiteia pela isenção de imposto de renda pessoa física, desde o diagnóstico da moléstia, nos termos do disposto no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/88, bem como a restituição dos valores descontados indevidamente desde 10/06/2022.
2. O portador de moléstia grave, como Paralisia Irreversível e Incapacitante, tem direito à isenção de imposto de renda de pessoa física,
desde que atenda a dois requisitos
: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/98
. 3. A matéria discutida nestes autos, relativa à isenção do Imposto de Renda está disciplinada no inciso XIV, do artigo 6o, da Lei n. 7.713/1988, in verbis: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide ADIN 6025) (grifei). 4. Para comprovar a sua enfermidade, a autora juntou a “evolução médica internação”. 5. Em que pese constar no documento médico acima que a autora possui Hipertensão Arterial Sistêmica, Gonartrose bilateral e Osteoposose, não há qualquer menção quanto a ser portadora de “paralisia irreversível e incapacitante, e para haja a isenção a doença deve estar prevista na Lei n. 7.713/1988, pois o rol é taxativo e não há como abranger doenças que não estão previstas na referida lei. 6. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “O entendimento pacífico dos Tribunais brasileiros é de que o rol trazido pela Lei 7.713/88 em seu artigo 6o, inciso XIV, deve ser interpretado de forma taxativa. Do conjunto probatório trazido pela parte autora evidencia-se o diagnóstico de: Correção de fratura oblíqua de úmero diafisário em terço médio, Hipertensão Arterial Sistêmica, Gonartrose bilateral e Osteoposose e, assim não é possível constatar que preenche os requisitos legais para concessão da isenção pretendida, eis que não é portadora de nenhuma das doenças do rol acima. Os laudos médicos anexados aos autos não atestam que a requerente sofre de paralisia irreversível e incapacitante (doença que alega sofrer), ou qualquer das doenças elencadas no inciso XIV. Logo, verifica-se que a parte reclamante não incumbiu com seu ônus de prova dos fatos constitutivos do direito, como dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC”. 7. Dessa forma, segundo o entendimento firmado pelo STJ em recurso especial repetitivo - Tema 250, não são isentos do IR os proventos recebidos por aposentados portadores de moléstias graves não elencadas na referida lei.

[...] IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. [...] PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o DA LEI 7.713/88 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.

1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verificar-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal.

2. O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.

3. Consectariamente, revela-se interditada a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN.

[...]

5. [...]. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1116620 BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010)

8. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal. 9. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
(N.U 1075761-34.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) (grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA – POLICIAL CIVIL APOSENTADA – PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (MONOPLEGIA DO MEMBRO INFERIOR) – NÃO ELENCADO NO ROL DO ART. 6°, XIV, DA LEI 7.713/88
– RECURSO ESPECIAL REPETITIVO -
TEMA 250 – STJ, NÃO SÃO ISENTOS DO IR OS PROVENTOS RECEBIDOS POR APOSENTADOS PORTADORES DE MOLÉSTIAS GRAVES NÃO ELENCADAS NA REFERIDA LEI
– RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. Embargos de Declaração REJEITADOS.
(N.U 1023754-13.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023) (grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA – POLICIAL CIVIL APOSENTADA – PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (MONOPLEGIA DO MEMBRO INFERIOR) – NÃO ELENCADO NO ROL DO ART. 6°, XIV, DA LEI 7.713/88 – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - TEMA 250 – STJ, NÃO SÃO ISENTOS DO IR OS PROVENTOS RECEBIDOS POR APOSENTADOS PORTADORES DE MOLÉSTIAS GRAVES NÃO ELENCADAS NA REFERIDA LEI – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
1. Em que pese constar no laudo médico apresentado pela autora que apresenta limitação da amplitude de movimento e o seu quadro ser permanente, não há qualquer menção quanto a ser portador de “paralisia irreversível e incapacitante”, e para haja a isenção a doença deve estar prevista na Lei 7.713/1988, pois o rol é taxativo e não há como abranger doenças que não estão previstas na referida lei
. 2. Segundo o entendimento firmado pelo STJ em recurso especial repetitivo - Tema 250, não são isentos do IR os proventos recebidos por aposentados portadores de moléstias graves não elencadas na referida lei. 3. Assim, considerando que a enfermidade da autora não consta no art. 6°, XIX, da Lei n° 7.113/88, não há que se falar em isenção. Recurso de Apelação Desprovido.
(N.U 1023754-13.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023) (grifei).

No mesmo sentido, o Tema 250 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe o seguinte:

Situação do Tema: Trânsito em Julgado.

Questão submetida a julgamento: Questão referente à natureza do rol de moléstias graves constante do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 - se taxativa ou exemplificativa -, de modo a possibilitar, ou não, a concessão de isenção de imposto de renda a aposentados portadores de outras doenças graves e incuráveis.

Tese Firmada
: O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é
explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves
: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.

Anotações Nugep: Não são isentos do imposto de renda os proventos percebidos por aposentados portadores de moléstias graves não elencadas no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88
.

Processo STF: RE 631039 - Baixado

(STJ, Tema no 250, publicada em 13/09/2019)
(grifei).

Sendo assim, vê-se que a sentença de primeiro grau
não
merece reparo,
pois, diante do contexto fático-probatório, corretamente, observou o

dispositivo legal vigente à época dos fatos.

Diante de todo o exposto
, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,

mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025